Tribunal: TCU
Processo: 039.850/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que considerou ilegal o ato de admissão emitido em favor do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelos senhores Wenismar Pereira de Lima, Carlos Portilho Assis Cabral, Lívia Maria Pereira da Silva Moreira e Ricardo Ribeiro Moura em face do Acórdão 4049/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de admissão emitidos em favor dos embargantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e à Universidade Federal de Goiás.